Tribunal: TJMT
Processo: 1000768-75.2023.8.11.0015
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000768-75.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA - CPF: 713.360.084-66 (APELADO), LUIS FERNANDO DA SILVA - CPF: 621.130.123-59 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE, MEIO CRUEL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. DOSIMETRIA DA PENA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 JUSTIFICADA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação interposta contra sentença
que
condenou
o recorrente
à pena de
17 anos e
4
meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 121, § 2º, I, III e IV, e art. 211, ambos do CP.

II. Questão em discussão

2.
O ponto central da controvérsia reside na verificação da adequação do critério adotado pelo juízo sentenciante para majoração da pena-base, considerando a quantidade de golpes desferidos, a brut
alidade do meio de execução e o recurso que dificultou a defesa da vítima
.

III. Razões de decidir

3.
A jurisprudência do STJ estabelece que a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais negativas deve observar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal, salvo fundamentação concreta justificadora de patamar superior (STJ,
REsp
n. 2.018.433/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025, DJEN de 10.02.2025).

4
. No caso, a sentença fundamentou adequadamente a fração superior a 1/6, considerando (i) a extrema brutalidade do crime, caracterizada pelo
desferimento
de 33 golpes de faca, muitos deles em região vital
e
,
(
ii
)
o recurso que dificultou a defesa da vítima, evidenciado pelo ataque inicial por trás e a impossibilidade de reação.

5
. A orientação desta Câmara, expressa no Enunciado
Orientativo
nº 39, admite a
fixação
da pena-base sem critério aritmético estrito, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6
. Assim, a fração de aumento estabelecida pelo juízo de origem foi proporcional à gravidade concreta do crime, estando em consonância com os precedentes dos Tribunais Superiores.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: “
1.
A majoração da pena-base pode ultrapassar a fração de 1/6 quando fundamentada em elementos concretos, como a extrema brutalidade do crime, a quantidade desproporcional de golpes e o recurso que dificultou a defesa da vítima.

2
. O critério de aumento da pena-base deve observar não apenas um cálculo matemático, mas também a gravidade concreta das circunstâncias do crime, respeitando os princípios da razoa
bilidade e da proporcionalidade.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 121, § 2º, I, III e IV; art. 211; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
REsp
n. 2.018.433/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025, DJEN de 10.02.2025; STJ,
AgRg
no HC n. 790.080/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.04.2023,
DJe
de 20.04.2023; STJ,
AgRg
no HC n. 772.465/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6.3.2023,
DJe
de 10.3.2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1000768-75.2023.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

ANTONIO CARLOS GOMES DA SILVA

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Sinop
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
1000768-75.2023.8.11.0015
,
condenou
o réu
à pena

17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e
10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida em regime
fechado
,
como incurso
nas sanções do
art.

121, §

2
º
, I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e
art.
211, ambos do Código Penal
.

Em suas

razões recursais
(id.
260369350
)
,
a Defensoria Pública
Estadual
pleiteia o redimensionamento da pena, sustentando que, na primeira fase da dosimetria, a magistrada de origem adotou um critério desproporcional.

Alega que deveria ter sido aplicada a fração de 1/8 para a circunstância negativa, conforme orientação jurisprudencial do STJ, o que resultaria em uma pena-base inferior.

Diante disso, requer
a redução da pena do apelante com base em um critério de proporcionalidade adequado.

Em contrarrazões
(id.

260369352
)
,
a Promotoria de Justiça

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
exarou parecer pelo
provimento do recurso
, sustentando
a exasperação da pena
mínima
em 1/6, diante da valoração negativa das circunstâncias do crime, e o consequente redimensionamento da pena-base para 14 anos de reclusão

(id.
269595796

–

2
ª Procuradoria de Justiça
,
Exmo. Sr.
Dr.
Domingos Sávio
d
e Barros Arruda
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O Conselho de Sentença, por maioria, reconheceu a materialidade e autoria dos crimes, afastou a tese absolutória e acolheu as qualificadoras e a consumação dos delitos imputados.

Em razão do
veredicto soberano dos jurados
, sobreveio a
condenação do apelante nas penas do art.

121, §

2
º
, I, III e IV

e
art.
211, ambos do
CP,
nos seguintes termos
(id.
260369342
):

“[...]

Do crime de homicídio
:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra
antecedentes
criminais. Quanto à
conduta social
e a
personalidade

da acusado
anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao
motivo
, foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para
qualificar o delito
.
Com relação às circunstâncias
,
verifica-se que o crime fora praticado mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima
. Quanto às
consequências
também inerentes ao tipo. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena-base em 16 (dezesseis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Na
segunda fase
da dosagem, não verifico nenhuma agravante ou atenuante, razão pela qual razão pela qual torno a pena acima encontrada como definitiva.

Finalmente, na
terceira
etapa da dosimetria da pena, à mingua da causa de aumento ou diminuição de pena,
torno a pena acima encontrada como definitiva
.

Do crime de ocultação de cadáver
:

Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o acusado não registra antecedentes criminais. Quanto à conduta social e a personalidade
da acusado
anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao motivo, circunstâncias e consequências, também inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a
pena-base
base em 01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem,
ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho
a pena no patamar intermediária acima encontrado.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, não se verifica nenhuma causa de aumento ou diminuição de pena, razão pela qual
torno a pena acima encontrada como definitiva
.

Em sendo aplicável ao caso a regra disciplinada pelo artigo 69 do Código Penal,

fica o réu condenado, DEFINITIVAMENTE, à pena de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado
.
[
...]
”

Pois bem.

A Defensoria Pública
sustenta
que o juízo
a quo
, na primeira fase da dosimetria da pena, majorou a pena-base em
4
anos e 4 meses de forma desproporcional, apesar da existência de apenas uma circu
nstância judicial desfavorável.

Verbera
que deveria ter sido aplicada a fração de 1/8 por circunstância negativa, em conformidade com a jurisprudência do STJ, o que resultaria em uma pena-base menor.

Sobre o tema
, o Superior Tribunal de Justiça, em orientação consolidada, entende que a exasperação da pena-base, em razão de circunstâncias judiciais negativas, deve observar a fração de 1/6 sobre o mínimo legal para cada vetor desfavorável,
salvo a apresentação de elementos concretos que demonstrem a necessidade de um aumento superior

(
STJ,
REsp
n. 2.018.433/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.02.2025, DJEN de 10.02.2025
)
.

Cumpre destacar, entretanto, que a fixação da pena-base não se restringe a uma operação aritmética rígida entre as penas mínima e
máxima previstas para o delito.

O magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, dispõe de discricionariedade para, fundamentadamente, estabelecer um aumento proporcional à gravidade concreta das circunstâncias, desde que respeitados os limites legais e garantida a devida motivação.

Tal entendimento, inclusive, encontra amparo no Enunciado
Orientativo
nº
39, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
d
o
Egrégio Tribunal
de Mato Grosso
, o qual preceitua que “
inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
”
.

In
casu
,
o juízo de origem apresentou fundamentos concretos para justificar a exasperação da pena-base acima do parâmetro jurisprudencial de 1/6 da pena mínima, considerando as
circunstâncias do crime
, especialmente o
meio cruel
e o recurso que
dificultou a defesa da vítima
.

Ressai do espelho dos autos que
o
apelante
desferiu 33 (trinta e três) golpes de faca contra a vítima, um número evidentemente superior ao necessário para consumar o homicídio.

O laudo pericial
confirmou a existência dessas múltiplas perfurações, indicando que o acusa
do agiu com extrema brutalidade (id.
260368337
):

“
[...]
Presença de inúmeras lesões causadas por arma branca de

um gume com penetrações variadas, desde superficiais até profundas penetrando na cavidade
tóraco
abdominal. Contamos 13 perfurações no dorso

principalmente do lado esquerdo. Com
6
perfurações anterolateral do
lado

esquerdo
do tronco. Com uma lesão no mento, na
hemiface
esquerda,

retroauricular
, no couro cabeludo a esquerda, na fonte a direita, na
região

cervical
anterior, duas no ombro esquerdo, duas na região
abdominal

anterolateral
direita uma inclusive exteriorizando alças intestinais, uma
na

coxa
póstero lateral esquerda, uma no ombro direito e lesões de defesa
duas

no
antebraço direito e uma no polegar esquerdo, duas na parte posterior
do

antebraço
direito. Perfazendo cerca de 36 lesões não contando lesões
muito

superficiais
.
[...]”

Ademais, o relato das testemunhas corrobora a
gravidade do meio de execução.

A testemunha ocular
Cleverson
dos Santos Rodrigues, que acompanhava a vítima no momento do crime, declarou em juízo que o acusado continuou a desferir facadas mesmo após a vítima já estar caída e indefesa na vala
, acrescentando
que pediu para o acusado cessar as agressões, ao que este respondeu que
“
tinha qu
e terminar o que havia começado
”
(id.
260369257
)
.

Esse comportamento evidencia que o crime não se limitou a um simples ataque fatal, mas sim a um ato deliberado de tortura e sofrimento extremo,
justificando
a qualificadora do meio cruel em sua máxima intensidade.

Da mesma forma,
as provas demonstram que o réu utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima
, chamando
-a
para consumir entorpecentes e,
quando
aquela
se abaixou para fumar, desferiu o primeiro golpe de faca por trás, na região das costas e do pescoço.

Essa dinâmica foi narrada de forma coerente por
Cleverson
, que afirmou expressamente que o réu esperou um momento de total vulnerabilidade da vítima para iniciar os golpes.

As investigações policiais também concluíram que o réu escondeu previamente a faca, retirando-a da cozinha momentos antes de chamar a vítima para o local do crime, o que evidencia sua intenção de impedir qualquer reação.

A extrema desproporção entre o ataque e a limitada capacidade defensiva da vítima reforça a
correta aplicação da
exasperação da pena-base
.

Não se trata de um simples homicídio cometido de maneira impensada ou em meio a um embate corporal, mas de um ato calculado, repentino e traiçoeiro, em que a vítima não teve qualquer chance de defesa.

Assim, a
fixação da fração de

1/
3
, ou valor ligeiramente superior,
pela juíza sentenciante
,
decorreu de uma análise
criteriosa tanto
qualitativa
quanto
quantitativa das
circunstâncias do crime
, em
plena observância a
o princípio da individualização da pena.

A jurisprudência pátria tem consolidado o entendimento de que, quanto mais acentuada for
a
intensidade da qualificadora, maior deve ser o aumento da pena.

No caso concreto, há dois elementos cruciais que justificam a fração
aproximada
de 1/
3
:

I)
A quantidade exorbitante de golpes (33 facadas), o que evidencia especial brutalidade no cometimento do crime, extrapolando o padrão de homicídios qualificados por meio cruel.

II)

O ataque traiçoeiro, com golpe inicial pelas costas, impossibilitando qualquer reação da vítima e configurando um nível elevado de surpresa e vulnerabilidade, agravando ainda mais a qualificadora do recurso que dificultou a defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

“
O emprego de meio cruel, cujo reconhecimento foi submetido ao júri e devidamente
quesitado
, foi valorado na dosagem da básica, sendo que dúvida não existe, deveras, sobre a brutalidade do modus operandi dos delitos, pois as vítimas foram mortas a pauladas.
[...]
Considerando o intervalo de
apenamento
do crime de homicídio qualificado e a presença de duas vetoriais desabonadoras, deve ser reconhecida a proporcionalidade do incremento da pena em
4
anos, nos moldes do estabelecido pela Corte de origem.
[...]
tratando-se de dois crimes de homicídio, que tem como objeto jurídico o mais relevante, qual seja, a vida, qualificados pelo meio cruel, motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, ponderado se mostra o aumento da pena mais gravosa na fração de 3/5, atingindo-se assim o total de 37 anos, 11 meses e 2 dias de reclusão.
[...]
(
AgRg
no HC n. 790.080/SP,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas,
5ª
Turma, j
.
17
.0
4
.
/2023,
DJe
de 20
.0
4
.
2023)

Destaca-se que a
s frações
de
1/6 ou
1/8 são
comumente
aplicadas em casos de menor intensidade
, como homicídios
praticados
com um número reduzido de golpes ou em situações
que
o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa estejam presentes de forma menos acentuada.

Ademais
, imperioso destacar que “
a fundamentação legitimadora do aumento da pena em patamar superior ao prudencialmente recomendado, de 1/6 sobre o mínimo legal para cada vetor desfavorecido,
não precisa constar do capítulo específico da dosimetria da pena
, pois o título judicial deve ser interpretado como um todo coeso e, da transcrição feita da denúncia, na sentença condenatória, constata-se, em detalhes, a razão de o
desvalor
atribuído às circunstâncias do crime desbordar do ínsito ao vetor negativado.
[...]
”
(
AgRg
no HC n. 772.465/RJ,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6
.
3
.
2023,
DJe
de 10
.
3
.
2023)

P
or fim,
ressalto
que
o
amplo
efeito devolutivo

inerente ao recurso de
apelação permite
a
o Tribunal
a competência para
reexaminar a
dosimetria da pena, os fatos e as circunstâncias do crime,
ainda que
em recurso exclusivo da defesa, desde que não haja
agravamento da situação do réu,
em observância ao princípio da

reformatio in pejus
.

Nesse sentido:

“[...]
O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre a dosimetria da pena, a realizar nova ponderação dos fatos e das circunstâncias em que se deu a conduta criminosa, mesmo em se tratando de recurso exclusivamente defensivo, sem que se incorra em reforma para pior, desde que não seja agravada a situação do réu, exatamente como ocorreu na espécie, em que houve apenas a ressignificação das circunstâncias que autorizaram a majoração da pena-base
[...].
”
(
STJ,
AgRg
no HC n. 769.699/PE,
Rel.
Min
.
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27
.
9
.
2022,
DJe
de 4
.
10
.
2022)

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

“[...]
Mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria da pena, sem que implique em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada, como na espécie, em que a reprimenda imposta ao paciente se restou inalterada. Precedentes.
[...]
”
(N.U 1002956-45.2021.8.11.0004,
Rel
Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 28
.
08
.
2024,
p
ublicado no DJE
28
.
08
.
2024)

Dessa forma, a exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, especialmente na agressividade exacerbada, aliada ao ardil empregado pelo apelante, circunstâncias que justificam, de
forma inequívoca, a fração de 1/3
ou valor ligeiramente superior, em consonância com a individualização da pena e a jurisprudência dominante.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame
,
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em
di
ssonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
.
decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025